Tribunal: STF
Processo: HC 101377
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PEDIDO DE 
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E 
   REMETIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O habeas corpus contra 
   decisão de inadmissibilidade de recurso deve ter por objeto sua 
   admissibilidade, com alegação de preenchimento dos seus pressupostos,
   não podendo pretender, sob pena de supressão de instância, a 
   análise do mérito do recurso diretamente pelo Supremo Tribunal 
   Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre 
   o pedido de trancamento da ação penal, mas sim, simplesmente, pelo 
   não conhecimento do Agravo de Instrumento, por deficiência na sua 
   instrução.
3. Habeas corpus não conhecido e remetido ao Superior 
   Tribunal de Justiça para julgamento.